Tribunal: STJ
Processo: 9090292-44.2001.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 211333 - SP (2012
/0159597-7)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
EMBARGANTE
: JOSÉ FRANCISCO RIBEIRO CARVALHO E OUTROS
ADVOGADOS
: FERNANDO ANTÔNIO NEVES BAPTISTA - SP066897
ANA MARIA PEDRON LOYO - SP051342
LAMARTINE MACIEL DE GODOY - SP046310
THAIS STROZZI COUTINHO CARVALHO - DF019573
ANDREA FABRINO HOFFMANN FORMIGA - DF018575
EMBARGADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : CAIO AUGUSTO LIMONGI GASPARINI - SP173593
ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS NAKAMURA - SP206628
GEORGE IBRAHIM FARATH - SP172635
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
RECURSO ESPECIAL. DESAPROPRIAÇÃO DE TERRA DEVOLUTA. JUSTO TÍTULO.
HIPÓTESE EXCEPCIONAL. JUSTA INDENIZAÇÃO DE BENFEITORIAS ÚTEIS E
NECESSÁRIAS. POSSIBILIDADE. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. RECURSO ACOLHIDO.
1. Os embargos de declaração, nos termos do
do Código de
art. 1.022
Processo Civil, são cabíveis quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro
material no julgado. Em hipóteses excepcionais, o Superior Tribunal de Justiça permite
que a eles se empreste efeitos infringentes.
2. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Primeira Turma do
Superior Tribunal de Justiça que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão
que havia anulado acordo homologado judicialmente em ação de desapropriação, por
reconhecer que as terras eram devolutas e, portanto, não seria devida nenhuma
indenização.
3. Omissão no acórdão recorrido sobre a alegação segundo, a qual em se
tratando de terras devolutas reconhecidas judicialmente como pertencentes ao ente
estatal, há direito à indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias realizadas pelo
particular.
Documento eletrônico VDA53200425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/12/2025 09:36:42
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 3f600f7f-59c6-408c-8f75-500837bbd68c

4. Para o Superior Tribunal de Justiça (STJ) e o Supremo Tribunal Federal,
nos casos de particular portador de justo título sobre terras públicas, não há direito à
indenização pela terra nua, mas admite-se indenização pelas benfeitorias úteis e
necessárias realizadas de boa-fé.
5. A ausência de ocupação indevida ou de utilização irregular do bem público
pela parte embargante, aliada à peculiaridade do caso, justifica o afastamento da
e o reconhecimento do direito à indenização pelas benfeitorias úteis e
Súmula 619/STJ
necessárias, nos termos do
§ 1o, do Decreto-
art. 26,
Lei 3.365/1941.
6. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA, por unanimidade, acolher os embargos de
declaração, com efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina (Presidente), Regina
Helena Costa e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA53200425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/12/2025 09:36:42
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 3f600f7f-59c6-408c-8f75-500837bbd68c

EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 211333 - SP (2012
/0159597-7)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
EMBARGANTE
: JOSÉ FRANCISCO RIBEIRO CARVALHO E OUTROS
ADVOGADOS
: FERNANDO ANTÔNIO NEVES BAPTISTA - SP066897
ANA MARIA PEDRON LOYO - SP051342
LAMARTINE MACIEL DE GODOY - SP046310
THAIS STROZZI COUTINHO CARVALHO - DF019573
ANDREA FABRINO HOFFMANN FORMIGA - DF018575
EMBARGADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : CAIO AUGUSTO LIMONGI GASPARINI - SP173593
ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS NAKAMURA - SP206628
GEORGE IBRAHIM FARATH - SP172635
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
RECURSO ESPECIAL. DESAPROPRIAÇÃO DE TERRA DEVOLUTA. JUSTO TÍTULO.
HIPÓTESE EXCEPCIONAL. JUSTA INDENIZAÇÃO DE BENFEITORIAS ÚTEIS E
NECESSÁRIAS. POSSIBILIDADE. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. RECURSO ACOLHIDO.
1. Os embargos de declaração, nos termos do
do Código de
art. 1.022
Processo Civil, são cabíveis quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro
material no julgado. Em hipóteses excepcionais, o Superior Tribunal de Justiça permite
que a eles se empreste efeitos infringentes.
2. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Primeira Turma do
Superior Tribunal de Justiça que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão
que havia anulado acordo homologado judicialmente em ação de desapropriação, por
reconhecer que as terras eram devolutas e, portanto, não seria devida nenhuma
indenização.
3. Omissão no acórdão recorrido sobre a alegação segundo, a qual em se
tratando de terras devolutas reconhecidas judicialmente como pertencentes ao ente
estatal, há direito à indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias realizadas pelo
particular.
Documento eletrônico VDA53200422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/12/2025 09:36:42
Código de Controle do Documento: ca3acbdf-bd21-428e-81eb-c3f9283a6eeb

4. Para o Superior Tribunal de Justiça (STJ) e o Supremo Tribunal Federal,
nos casos de particular portador de justo título sobre terras públicas, não há direito à
indenização pela terra nua, mas admite-se indenização pelas benfeitorias úteis e
necessárias realizadas de boa-fé.
5. A ausência de ocupação indevida ou de utilização irregular do bem público
pela parte embargante, aliada à peculiaridade do caso, justifica o afastamento da
e o reconhecimento do direito à indenização pelas benfeitorias úteis e
Súmula 619/STJ
necessárias, nos termos do
§ 1o, do Decreto-
art. 26,
Lei 3.365/1941.
6. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por JOSÉ FRANCISCO
RIBEIRO CARVALHO E OUTROS ao acórdão da Primeira Turma do Superior Tribunal
de Justiça assim ementado (fl. 1.065):
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DESAPROPRIAÇÃO DE TERRAS DEVOLUTAS.
INDENIZAÇÃO INDEVIDA. PROVIMENTO NEGADO.
1. Agravo interno interposto de decisão monocrática que deu provimento
ao recurso especial do Estado de São Paulo para anular acordo homologado
judicialmente em ação de desapropriação, reconhecendo que as terras eram
devolutas, conforme ação discriminatória conexa.
2. A natureza devoluta do imóvel torna incabível a desapropriação de
bem que integra o patrimônio estatal, sendo indevida qualquer indenização,
conforme jurisprudência do STJ e do STF.
3. Os argumentos apresentados no agravo interno são insuficientes para
desconstituir a decisão impugnada, que está em consonância com a
jurisprudência dominante.
4. Agravo interno a que se nega provimento.

Nas razões de seu recurso, a parte embargante alega (fls. 1.081/1.083):
14. De fato, não é devida a indenização pela terra nua, porém, ante ao
princípio da segurança jurídica, da confiança legítima, bem como ao não
enriquecimento sem causa por parte do Estado, deve-se indenizar as
benfeitorias, como requerido no agravo interno.
15. Ao verificar os julgados que deram origem ao verbete, observa-se
que se tratavam de ocupações irregulares, sem qualquer reconhecimento do
poder público, independente da boa-fé do particular, como se pode verificar
dos julgados: [...].
16. É de se ressaltar que no julgamento do AgRg no Agravo de
Instrumento 1.160.658/RJ, que serviu para a fundamentação da referida
Súmula no 619, essa col. Corte, a partir do voto do Relator e seguindo a
orientação do
assentou que: “Assiste direito à indenização
REsp 906.416/RJ
Documento eletrônico VDA53200422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/12/2025 09:36:42
Código de Controle do Documento: ca3acbdf-bd21-428e-81eb-c3f9283a6eeb

pelas benfeitorias úteis e necessárias realizadas o possuidor de boa-fé, muito
embora não possua direito de retenção do bem, uma vez que a posse deste
não se sobrepõe juridicamente ao interesse público relativo ao domínio da
União sobre o imóvel, não sendo aplicáveis, portanto, as normas de direito civil
atinentes à matéria”.
[...]
20. O cerne da alegação do agravo interno foi justamente a distinção
entre o presente caso e a ocupação irregular prevista na Súmula no 619 – STJ,
havendo o v. acórdão assentado que os fundamentos do recurso foram
insuficientes para alterar o resultado, estando fundamentada na jurisprudência
desse Superior Tribunal de Justiça, conforme o entendimento da Súmula no
619-STJ.
[...]
27. Com efeito, essa eg. Primeira Turma, no julgamento do Recurso
Especial no 1.352.230-PR, da relatoria do Ministro Gurgel de Faria,
reconheceu, em processo de ação civil pública, a nulidade de título de
propriedade em área de fronteira em terra de domínio da União, porém
assentou ser indevida a devolução dos valores pagos relativos a benfeitorias
[...].

Requer que os embargos sejam acolhidos com efeitos infringentes.
A parte adversa apresentou não impugnação (fl. 1.096).
É o relatório.
VOTO
Segundo estabelece o
do Código de Processo Civil, são admitidos
art. 1.022
embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro
material no julgado.
Diante dos argumentos da parte embargante, verifico que, de fato, há vício no
acórdão embargado, que passo a sanar.
A parte embargante defende que os julgados que deram origem à Súmula 619
do Superior Tribunal de Justiça (STJ) tratavam de ocupações irregulares sem qualquer
reconhecimento do Poder Público, independente da boa-fé do particular (fl. 1.081).
Ao apreciar o agravo interno de fls. 1.000/1.044, decidi que, "sendo públicas
as terras, inexiste direito à indenização por desapropriação, devendo ser restituídos os
valores pagos, se pagos, com fundamento em precedentes do STJ e do STF que
" (fl. 1.068).
afastam a indenização por terras já pertencentes ao poder público
Documento eletrônico VDA53200422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/12/2025 09:36:42
Código de Controle do Documento: ca3acbdf-bd21-428e-81eb-c3f9283a6eeb

Ocorre que, de fato, analisando os precedentes que deram origem à
há uma característica singular, comum a todos eles, qual seja, a
Súmula 619/STJ,
constatação de uma indevida ocupação de bem público, descaracterizando a posse e
qualificando a situação como mera detenção, de natureza precária, a inviabilizar a
indenização até mesmo por benfeitorias.
Eis os julgados que constam do rol de precedentes que embasaram o
enunciado 619 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça: AgInt no AREsp 460.180/ES;
AgRg no
AgRg no
AgRg no
AREsp 762.197/DF; REsp 1.055.403/RJ;
AREsp 824.129/PE;
AgRg
REsp 1.319.975/DF; REsp 1.310.458/DF; REsp 841.905/DF; REsp 850.970/DF;
no Ag 1.160.658/RJ; e REsp 699.374/DF.
Nessa seara da ocupação indevida, a controvérsia central paira sobre a posse
e a utilização do bem, se lícita ou ilícita em razão da sua natureza pública, tal como se
pode depreender da leitura dos julgados destacados.
Já o presente caso possui distinções e peculiaridades que lhe são próprias e
que dão contornos específicos à espécie, revelando, por isso, a existência do vício da
omissão no acórdão embargado e que necessita ser sanado.
Nos termos decididos no acórdão proferido pelo Tribunal de origem, o caso em
tela versa sobre o ajuizamento de ação anulatória pelo Estado de São Paulo com o
objetivo de invalidar acordo judicial devidamente homologado na ação de desapropriação
proposta pelo próprio Estado de São Paulo, em razão da decisão de mérito em ação
discriminatória que qualificou as terras como devolutas, ou seja, terras que já pertenciam
ao ente estatal (fls. 492/502).
E foi exatamente diante dessa circunstância que decidi à fl. 964 que "o
presente caso possui relação de conexão com a Ação Discriminatória 777/85, já
apreciada por esta Corte Superior no
atualmente já transitado em
REsp 1.306.511/SP,
julgado, em que foi contextualizada a discussão e foram estabelecidas as seguintes
".
conclusões [...]
Com esse cenário, há um pressuposto inarredável e incontroverso decorrente
do quadro fático já delineado nos autos: a situação da parte embargante não configura
ocupação indevida ou utilização irregular de bem público.
Isso porque, conforme consta dos autos, a parte ora embargante, na condição
de ré da ação de desapropriação, celebrou acordo judicial naqueles autos com o Estado
de São de Paulo e, posteriormente, somente em razão do ajuizamento da ação
discriminatória, surgiu a controvérsia acerca da indenização paga.
Documento eletrônico VDA53200422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/12/2025 09:36:42
Código de Controle do Documento: ca3acbdf-bd21-428e-81eb-c3f9283a6eeb

Importa lembrar que um dos pressupostos necessários para o ajuizamento de
ação de desapropriação é a documentação e o estudo realizado pelo ente expropriante
sobre a dominialidade do bem, isto é, a análise acerca da validade e da integridade da
cadeia dominial do bem alvo da intervenção estatal.
Nesse mesmo sentido:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. BEM PÚBLICO. AUSÊNCIA
DO DEVER DE INDENIZAR. DESAPROPRIAÇÃO DE ALEGADA POSSE DE
IMÓVEL PÚBLICO. ÔNUS DA PROVA DA POSSE E DA BOA-FÉ.
INDENIZAÇÃO
POR
BENFEITORIAS.
CAPÍTULO
DA
SENTENÇA
TRANSITADO EM JULGADO. DISCUSSÃO PRECLUSA. ANÁLISE DA
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA ANTE O ÓBICE
SUMULAR DA SÚMULA 7 DO STJ.
[...]
3. Ressalte-se que o acórdão recorrido está lastreado em jurisprudência
do STJ (fl. 406, e-STJ): "É certo que qualquer modalidade de
desapropriação tem como pressuposto o domínio do expropriado e do
domínio iminente do Poder Público, por força da supremacia dos
Consectariamente, é juridicamente impossível a
interesses estatais.
expropriação de bens próprios, muito embora o seja, no caso da enfiteuse,
viável a aquisição originária do domínio útil (
Rel. Min. Luiz
REsp 798.143/RJ,
Fux)".
[...]
7. Recurso Especial não conhecido.
(
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
REsp n. 1.755.100/MA,
Turma, julgado em
DJe de
– sem destaque no original.)
20/9/2018,
11/3/2019

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
II, DO CPC. DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL RURAL PARA FINS
ART. 535,
DE REFORMA AGRÁRIA. IMPRESCINDIBILIDADE DA JUNTADA DA
CERTIDÃO ATUALIZADA DE DOMÍNIO DO IMÓVEL.
1. Trata-se, na origem, de Ação de Desapropriação Agrária contra o
espólio de Rogério Moreira Lima e outros, tendo como objeto a Fazenda Serra
Negra, com área de 9.132, 748 hectares, da qual foi excluída área de 722
hectares, remanescendo o total de 8.410.748 hectares, no Município de Colinas
/MA.
2. Constato que não se configurou a ofensa ao
II, do Código de
art. 535,
Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e
solucionou a controvérsia, como lhe foi apresentada.
3. O Tribunal de origem entendeu que não pode apreciar a alegação do
MPF de que existe "irregularidade na cadeia dominial" do imóvel objeto da
Ação de Desapropriação, pois a questão seria alheia à causa de pedir e não
fora debatida pelo magistrado a quo. Dessarte, a matéria não pode ser
devolvida à análise da Corte revisora e esta não poderá perquirir se os
expropriados são os legítimos proprietários da área desapropriada.
4. O referido dispositivo legal exige que a petição inicial da Ação de
Desapropriação de Imóvel Rural, por interesse social, para fins de
Documento eletrônico VDA53200422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/12/2025 09:36:42
Código de Controle do Documento: ca3acbdf-bd21-428e-81eb-c3f9283a6eeb

reforma agrária, seja instruída com as "certidões atualizadas de domínio
e de ônus real do imóvel". 5. A certidão dominial é um documento
indispensável à propositura da Ação de Desapropriação, porque contém
a sequência cronológica e o registro das transmissões por que passou o
imóvel a ser expropriado, assegurando, com a devida certeza, que a área
.
não é de domínio público
6. Em hipótese alguma, o debate sobre a irregularidade na cadeia
dominial se afasta da causa de pedir da demanda de desapropriação, pois
a certeza de quem são os seus proprietários é imprescindível para a
averiguação dos sujeitos da relação processual ou, como faz supor o
.
recorrente, para se ter convicção de que se trata de bem público
7. O STJ entende que as condições da ação, por serem questões de
ordem pública, podem ser apreciadas ex officio, não existindo óbice para o seu
exame pelas instâncias ordinárias, mesmo que não tenha havido debate no
juízo de primeiro grau: (
Rel. Ministro Humberto Martins,
REsp 1.435.517/SP,
Segunda Turma, DJe
e AgInt no
Rel. Ministra
6/5/2015,
AREsp 948.282/PR,
Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe
.
28/9/2017)
8. Recurso Especial do Ministério Público Federal parcialmente
procedente e Recurso Especial do Incra prejudicado.
(
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
REsp n. 1.612.785/MA,
Turma, julgado em
DJe de
– sem destaque no original.)
1/3/2018,
23/11/2018

A título exemplificativo, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Recurso
Extraordinário 1.017.365/SC, afeto ao Tema 1.031 da repercussão geral, reconheceu o
direito originário territorial à posse das terras ocupadas tradicionalmente por comunidade
indígena. No entanto, no processo de demarcação das terras indígenas, quando o
particular for portador de justo título válido e eficaz, é aplicável a esses casos o regime
da justa indenização, nos seguintes termos:
IV – Existindo ocupação tradicional indígena ou renitente esbulho
contemporâneo à promulgação da Constituição Federal, aplica-se o regime
indenizatório relativo às benfeitorias úteis e necessárias, previsto no § 6o do
da CF/88;
art. 231
V – Ausente ocupação tradicional indígena ao tempo da promulgação da
Constituição Federal ou renitente esbulho na data da promulgação da
Constituição, são válidos e eficazes, produzindo todos os seus efeitos, os atos
e negócios jurídicos perfeitos e a coisa julgada relativos a justo título ou posse
de boa-fé das terras de ocupação tradicional indígena, assistindo ao particular
direito à justa e prévia indenização das benfeitorias necessárias e úteis, pela
União; e, quando inviável o reassentamento dos particulares, caberá a eles
indenização pela União (com direito de regresso em face do ente federativo
que titulou a área) correspondente ao valor da terra nua, paga em dinheiro ou
em títulos da dívida agrária, se for do interesse do beneficiário, e processada
em autos apartados do procedimento de demarcação, com pagamento
imediato da parte incontroversa, garantido o direito de retenção até o
pagamento do valor incontroverso, permitidos a autocomposição e o regime do
§ 6o do
da CF;
art. 37

Documento eletrônico VDA53200422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/12/2025 09:36:42
Código de Controle do Documento: ca3acbdf-bd21-428e-81eb-c3f9283a6eeb

Esse exemplo revela que é cabível indenização ao particular que for detentor
de justo título válido e eficaz mesmo nas hipóteses em que a própria Constituição
estipula que são nulos e extintos, não produzindo efeitos jurídicos, os atos que tenham
por objeto a ocupação, o domínio e a posse das terras indígenas, o que reforça ainda
mais a ideia no presente caso que cuida de terra devoluta.
Dessa forma, uma vez suprida a omissão, decorre logicamente dessa
constatação a impossibilidade de se tolher totalmente o direito à devida e proporcional
indenização ao particular, sob pena de completa afronta ao direito fundamental à
propriedade privada.
Tal como já explicitado, observo a peculiaridade do caso em apreço versar
sobre bem de natureza pública, assim declarado judicialmente em ação discriminatória
(fl. 694).
Portanto, é incorreto dizer que há o dever completo de indenizar (terra nua +
benfeitorias), pois se mostra razoável afastar a obrigação do Estado de pagar pelo que é
seu, ou seja, pela terra nua no caso em questão. Contudo, nos termos do
§ 1o, do
art. 26,
Decreto-
no valor da indenização serão incluídas as benfeitorias
Lei 3.365/1941,
necessárias e úteis, sendo essa a justa indenização que deve prevalecer no presente
caso.
Nessa mesma direção:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO
ESPECIAL.
DESAPROPRIAÇÃO.
MARGENS
DE
RIO
NAVEGÁVEL. INDENIZAÇÃO DE BENFEITORIAS REALIZADAS EM BEM
PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE VERIFICA A
EXISTÊNCIA DE JUSTO TÍTULO, NO REGISTRO DE IMÓVEIS. SITUAÇÃO
FÁTICO-PROBATÓRIA
QUE
LEGITIMA
A
INDENIZAÇÃO
DE
BENFEITORIAS. SÚMULA N. 83 DO STJ.
1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que, com
base no entendimento da Súmula n. 83 do STJ, negou seguimento ao recurso
especial da União Federal que ataca acórdão proferido pelo TRF da 1a Região,
que externou o entendimento de que "as margens do rio navegável são bens
públicos dominicais insuscetíveis de indenização em desapropriação direta ou
indireta. Indenizáveis, tão-somente, as benfeitorias" (fl. 516).
2. Sobre o tema, deve-se destacar o entendimento jurisprudencial
contido na Súmula n. 479 do STF, no sentido de que "as margens dos rios
navegáveis são domínio público, insuscetíveis de expropriação e, por isso
mesmo, excluídas de indenização".
3. Porém, conforme posicionamento jurisprudencial do STJ, esse
entendimento deve ser mitigado quando comprovado que o particular
. Nesse sentido:
possui justo título sobre a área desaproprianda
Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe
REsp 775.476/SP,
Documento eletrônico VDA53200422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/12/2025 09:36:42
Código de Controle do Documento: ca3acbdf-bd21-428e-81eb-c3f9283a6eeb

Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ
12/11/2008; REsp 679076/MS,
Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJ
13/02/2006; REsp 657997/RS,
Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe
01/06/2006; REsp 997.523/SP,
Conclui-se, assim, que eventuais benfeitorias situadas em
17/12/2008.
terrenos marginais dos rios navegáveis só serão indenizáveis quando o
desapropriado as tiver realizado em imóvel de seu domínio, assim
reconhecido, legitimamente, pelo Poder Público. Caso não possua justo título,
logicamente, não serão indenizáveis as benfeitorias.
4. No caso, o acórdão recorrido consignou que é possível a
"indenização tão-somente das benfeitorias, considerando que os
particulares são portadores de justo título aquisitivo, o que caracteriza a
boa-fé, não sendo indenizável, porém, a área que margeia o rio, por ser de
domínio da União". Diante desse contexto fático, o acórdão a quo se
.
mostra em sintonia com a jurisprudência do STJ
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Benedito Gonçalves,
REsp n. 1.302.118/MG,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
– sem destaque no
17/5/2012,
22/5/2012
original.)

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, com efeitos modificativos,
para sanar a omissão e estabelecer a procedência parcial do pedido inicial, preservando
o dever do Estado de São Paulo de indenizar o particular em relação às benfeitorias úteis
e necessárias referentes ao imóvel.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53200422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/12/2025 09:36:42
Código de Controle do Documento: ca3acbdf-bd21-428e-81eb-c3f9283a6eeb

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA

EDcl no AgInt nos EDcl no
Número Registro: 2012/0159597-7
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 211.333 / SP
Números Origem: 2514595001 2514595202 25145959 2514595900 8241998 82498
90902924420018260000 99401066480750002
PAUTA: 16/12/2025
JULGADO: 16/12/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. RONALDO MEIRA DE VASCONCELLOS ALBO
Secretária
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES
: CAIO AUGUSTO LIMONGI GASPARINI - SP173593
ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS NAKAMURA - SP206628
GEORGE IBRAHIM FARATH - SP172635
AGRAVADO
: JOSÉ FRANCISCO RIBEIRO CARVALHO E OUTROS
ADVOGADO
: FERNANDO ANTÔNIO NEVES BAPTISTA - SP066897
ADVOGADOS
: ANA MARIA PEDRON LOYO - SP051342
LAMARTINE MACIEL DE GODOY - SP046310
ADVOGADA
: THAIS STROZZI COUTINHO CARVALHO - DF019573
ADVOGADA
: ANDREA FABRINO HOFFMANN FORMIGA - DF018575
ASSUNTO: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
Intervenção do Estado na Propriedade - Desapropriação
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: JOSÉ FRANCISCO RIBEIRO CARVALHO E OUTROS
ADVOGADO
: FERNANDO ANTÔNIO NEVES BAPTISTA - SP066897
ADVOGADOS
: ANA MARIA PEDRON LOYO - SP051342
LAMARTINE MACIEL DE GODOY - SP046310
ADVOGADA
: THAIS STROZZI COUTINHO CARVALHO - DF019573
ADVOGADA
: ANDREA FABRINO HOFFMANN FORMIGA - DF018575
EMBARGADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES
: CAIO AUGUSTO LIMONGI GASPARINI - SP173593
ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS NAKAMURA - SP206628
GEORGE IBRAHIM FARATH - SP172635
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia PRIMEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A PRIMEIRA TURMA, por unanimidade, acolheu os embargos de declaração, com
efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina (Presidente), Regina Helena
Costa e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542056515:10:1032056@
2012/0159597-7 - AREsp 211333 Petição : 2025/0076245-9 (EDcl)
Documento eletrônico VDA53198875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA, PRIMEIRA TURMA Assinado em: 16/12/2025 18:37:58
Código de Controle do Documento: 40BC88EF-658F-4C0D-8E8A-ECA10EE1A629